Tribunal: TJBA
Processo: 8013904-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013904-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: RAFAEL ANTONIO LIMA CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão do juízo de primeiro grau que declinou da competência da vara cível comum para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, ao reconhecer a existência de relação de consumo entre associação autora de ação de execução e associado executado. 2. O contrato discutido se refere à mútuo com contraprestação financeira, celebrado no âmbito de associação civil sem fins lucrativos, cuja atuação se dá por meio da concessão de empréstimos aos seus membros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se a relação jurídica decorrente do contrato de mútuo firmado entre a associação agravante e o associado executado caracteriza relação de consumo. 4. Estabelecer se, à luz dessa qualificação jurídica, é competente o juízo da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A qualificação da entidade como associação civil sem fins lucrativos não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a caracterização da relação de consumo depende da natureza do objeto contratual e da atividade efetivamente desenvolvida pela entidade, e não de sua forma jurídica. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo associações sem fins lucrativos, ao prestarem serviços mediante remuneração — como empréstimos a associados —, enquadram-se no conceito de fornecedor, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo irrelevante sua natureza jurídica. 7. No caso concreto, restou demonstrado que a entidade agravante firmou contratos de mútuo com cláusulas de cobrança de contraprestações financeiras, o que revela prestação de serviço remunerado e atividade equiparada à financeira, sujeitando-se, portanto, ao regime protetivo do consumidor. 8. A súmula 563 do STJ, que trata da inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência complementar, não se aplica ao caso em análise, pois a agravante não atua, nesse contrato específico, como entidade previdenciária, mas como agente financiador, desenvolvendo atividade típica de fornecimento de serviço financeiro. 9. Precedentes do STJ e da própria Corte Estadual reconhecem que associações civis, ao fornecerem produtos ou serviços remunerados, mesmo restritos a seus membros, configuram relações de consumo, sendo competente o juízo especializado das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar demandas dessa natureza. 10. A jurisprudência recente das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento no sentido de que a competência para processar ações decorrentes de relações de consumo, inclusive execuções, pertence às Varas Especializadas, nos termos do art. 69 da Lei Estadual n. 10.845/2007. 11. A decisão monocrática recorrida se encontra devidamente fundamentada em precedentes vinculantes e específicos, inclusive em julgamento anterior da própria Quinta Câmara Cível envolvendo situação idêntica com a mesma agravante, sendo inaplicáveis decisões isoladas invocadas em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento número 8013904-62.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante o MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, e parte agravada RAFAEL ANTONIO LIMA CARDOSO. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente